Tribunal: TJBA
Processo: 0001472-47.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001472-47.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
ERALDO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: Municipio de Serrolandia e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NOTA DE EMPENHO QUE COMPROVA O DÉBITO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PAGAR O SERVIÇO CONTRATADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES.

SENTENÇA CASSADA

RECURSO PROVIDO.

1.

Comprovado o serviço contratado, através da Nota de Empenho 2696/2008, assinado pela Prefeita, despesa empenhada para o fornecimento de impressos diversos, destinados para escolas da rede de ensino do Município, bem como declarada que a importância foi deduzida do crédito próprio desde 16/09/2008, deve o Município cumprir com o quanto contratado.

2.

A inexistência de empenho, se fosse o caso, não constitui motivo válido para o não pagamento daquilo que se contratou, eis que se trata de obrigação.

3.

Demonstrado, portanto, a realização de efetivo serviço pela contratação do Município, as meras alegações do Apelado de inexistência de empenho, não a eximem do dever de pagar, sob pena de locupletamento ilícito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
0001472-47.2013.8.05.0137
, originária da
1
ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina/BA
, tendo como Apelante
REGINALDO SANTANA SILVA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

Salvador, 02 de fevereiro de 2024.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR